Tribunal: TJSP
Processo: 1016531-58.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. REGISTRO DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CANCELAMENTO DO REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA PARA OS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS POR AUTORIDADES ESTADUAIS. NULIDADE RECONHECIDA. EFEITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINSITRATIVOS ADEQUADAMENTE APURADOS.
1. O proprietário fiduciário de veículos, enquanto possuidor indireto e

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. REGISTRO DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CANCELAMENTO DO REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA PARA OS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS POR AUTORIDADES ESTADUAIS. NULIDADE RECONHECIDA. EFEITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINSITRATIVOS ADEQUADAMENTE APURADOS.
1. O proprietário fiduciário de veículos, enquanto possuidor indireto e responsável solidário perante a Fazenda Pública, tem legitimidade para requerer a regularização do registro do veículo em caso de fraude.
2. A Fazenda Pública estadual e o DETRAN, enquanto entes públicos responsáveis pelo registro automobilístico, têm legitimidade para figurar no polo passivo de ação que busque modificação deste, bem como para anulação dos débitos tributários e administrativos decorrentes.
3. A legitimidade dos entes estaduais não se estende à anulação das infrações aplicadas pelas autoridades municipais vez que são entes diversos, com personalidade jurídica e competências próprias, que não se confunde com aquela das autoridades estaduais. Precedentes do E. TJSP.
4. No mérito, configurada fraude de direito a anulação dos efeitos tributários (IPVA) e administrativos (DPVAT e infrações de trânsito) que incidem sobre o veículo, restritos os efeitos da procedência ao âmbito de competência das rés.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016531-58.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, são
apelados ESTADO DE SÃO PAULO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016531-58.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 38188
Processo: 1016531-58.2018.8.26.0053
Apelante: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Apelados: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Departamento
Estadual de Trânsito DETRAN
Comarca de São Paulo
Juiz prolator: José Gomes Jardim Neto
5a Câmara de Direito Público
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO.
REGISTRO
DE
AUTOMÓVEL.
FINANCIAMENTO
FRAUDULENTO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CANCELAMENTO
DO
REGISTRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INEXISTÊNCIA
PARA
OS
AUTOS
DE
INFRAÇÃO
LAVRADOS
POR
AUTORIDADES
ESTADUAIS.
NULIDADE
RECONHECIDA.
EFEITOS
TRIBUTÁRIOS
E
ADMINSITRATIVOS
ADEQUADAMENTE APURADOS.
1. O proprietário fiduciário de veículos, enquanto possuidor
indireto e responsável solidário perante a Fazenda Pública, tem
legitimidade para requerer a regularização do registro do
veículo em caso de fraude.
2. A Fazenda Pública estadual e o DETRAN, enquanto entes
públicos responsáveis pelo registro automobilístico, têm
legitimidade para figurar no polo passivo de ação que busque
modificação deste, bem como para anulação dos débitos
tributários e administrativos decorrentes.
3. A legitimidade dos entes estaduais não se estende à anulação
das infrações aplicadas pelas autoridades municipais vez que
são entes diversos, com personalidade jurídica e competências
próprias, que não se confunde com aquela das autoridades
estaduais. Precedentes do E. TJSP.
4. No mérito, configurada fraude de direito a anulação dos
efeitos tributários (IPVA) e administrativos (DPVAT e
infrações de trânsito) que incidem sobre o veículo, restritos os
efeitos da procedência ao âmbito de competência das rés.
Recurso desprovido. Sentença mantida.
Vistos, etc.;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016531-58.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BV
FINANCEIRA
S.A.
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO em face da sentença de fls. 101/106, proferida
nos autos declaratória de cancelamento de registro de veículo e
anulatória de lançamento débito tributário e infrações de trânsito,
ajuizada contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE
SÃO PAULO (DETRAN) E FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, cujo relatório integro a este voto, por meio da qual o DD.
Magistrado extinguiu parcialmente o feito sem resolução do
mérito, nos termos do art.485, inciso VI, do CPC a demanda por
falta de legitimidade ativa e passiva, e julgou procedente o pedido
“para anular o débito tributário de competência das rés em
desfavor da autora, assim como anulação das infrações de trânsito
aplicadas por órgãos estaduais, constantes do prontuário do
veículo em comento, cometidas após a data de 14/11/17, e
declarar a inexistência de relação jurídica futura da parte autora
em relação aos débitos de IPVA e infrações de trânsito infrações de
trânsito aplicadas por órgãos estaduais, relativamente ao veículo
descrito na inicial”.
Inconformada com o desfecho atribuído à lide,
recorre a parte, buscando reformá-la.
Sustenta, em síntese, que o DETRAN é parte
passiva legítima para os pedidos de anulação dos autos de infração
lavrados por outros órgãos. O contrato de financiamento que tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016531-58.2018.8.26.0053 -Voto no
4
como objeto o veículo cujo cadastro se pretende desconstituir é
absolutamente nulo vez que celebrado por terceiros de maneira
fraudulenta. A sucumbência deve ser integralmente carreada às
rés, ora apeladas.
Recurso que se acha em ordem e bem
processado, instruído sem o suprimento das razões adversas.
É o relatório. Passo ao voto.
Conheço do recurso ora interposto, porquanto
tenho por presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade.
Passo ao exame do mérito.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
relação jurídico-tributária e anulatória de autos de infração
ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
(DETRAN)
e
FAZENDA
PÚBLICA
ESTADUAL, com a alegação de que celebrou com pessoa
identificada como José Ricardo Máximo dos Santos uma cédula de
crédito bancário no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) e que
entregou ao financiado a posse precária do veículo Volkswagen Gol
(Trend) G5, 1.0, (FLEX) 4P (AG) COMPLETO, ano/modelo
2009/2010,
placa
EGR-4892,
cor
Branca,
chassis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016531-58.2018.8.26.0053 -Voto no
5
9BWAA05U2AP01296.
A autora alega que o contrato de alienação
fiduciária, celebrado em 14 de novembro de 2017, decorreu de
uma fraude, haja vista que José Ricardo Máximo dos Santos
informou não ter formalizado qualquer contrato com a autora,
tampouco teve a posse do veículo. Requereu, assim, o
cancelamento do registro do veículo descrito na inicial com a
respectiva anulação dos lançamentos tributários do IPVA que
recaíram sobre o veículo, bem como das infrações de trânsito
constantes do prontuário do veículo em questão, cometidas após a
realização do contrato de alienação fiduciária.
A discussão trazida a este segundo grau de
jurisdição pela via do apelo centra-se na legitimidade passiva da
Fazenda Pública estadual e do DETRAN quanto à declaração de
nulidade dos autos de infração lavrados por autoridades não
estaduais, com fundamento na decretação de invalidade do
negócio jurídico realizado entre autora e José Ricardo Máximo dos
Santos, em razão de dolo incidente sobre a identidade da pessoa
contratante.
Sem razão a apelante.
De fato, enquanto proprietária fiduciária e
possuidora indireta do bem, existe responsabilidade da apelante
quanto aos tributos e demais encargos relacionados ao veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016531-58.2018.8.26.0053 -Voto no
6
Por tal motivo, tem suficiente pertinência subjetiva com os fatos para pretender a regularização
administrativa do veículo, sendo a procedência, ou não, dos
pedidos matéria relativa ao mérito.
Quanto
à
legitimidade
passiva
dos
entes
públicos, a questão deve ser vista com maior detença.
Nos termos da consolidada jurisprudência desta
Corte, não é possível exigir do DETRAN a anulação ou a declaração
do indébito de atos administrativos que são de responsabilidade de
outros entes, tais como as autoridades municipais encarregadas da
fiscalização do trânsito.
Nesse sentido:
APELAÇÃO

Financiamento
de
veículos

Arrendamento mercantil
Pretensão de anular o
lançamento tributário e as infrações de trânsito -
Contrato
de
financiamento
celebrado
mediante
suposta fraude Ilegitimidade dos requeridos pelas
multas
impostas
por
entes
diversos
daqueles
incluídos no polo passivo da ação - Afastamento da
responsabilidade da instituição financeira após a
comunicação do DETRAN acerca da fraude, que na
hipótese dos autos ocorreu na data do protocolo do
pedido administrativo IPVA Inocorrência do fato
gerador da obrigação tributária Indevida cobrança
do IPVA dos exercícios seguintes - Sentença
reformada em parte mínima Recurso da parte Ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016531-58.2018.8.26.0053 -Voto no
7
desprovido; e Recurso da parte Autora parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1007821-15.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Ana
Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020)
APELAÇÃO Cancelamento de registro de veículo e
anulação de tributos, IPVA, DPVAT, taxas e multas
por infrações de trânsito incidentes sobre veículo,
com relação ao qual houve a celebração de contrato
de
financiamento,
sob
fraude.
Sentença
de
improcedência Apelo da autora. Ilegitimidade das
rés para responderem pelo pleito de anulação da
dívida de DPVAT e pelas multas decorrentes de
infrações de trânsito lavradas por outros órgãos
(Municípios
e
RENAINF).
Fraude,
no
mais,
demonstrada Restrição no cadastro do veículo de
rigor. Sentença parcialmente reformada, para julgar-
se PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação a fim de
que: (1) seja incluído no cadastro do veículo
restrição de fraude ou estelionato; (2) afastar a
cobrança de IPVA em face da autora, com relação ao
imposto vencido a partir da citação do Estado de São
Paulo.
Sucumbência
parcial.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1040902-23.2017.8.26.0053;
Relator
(a): Isabel
Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/10/2019; Data de Registro: 18/10/2019)
APELAÇÃO.
PROCESSO
CIVIL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. Requerente que pretende compelir o
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo a
conceder a Permissão Para Dirigir, sob a alegação de
que não teria cometido a infração grave que resultou
em sua cassação. Auto de infração lavrado por órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016531-58.2018.8.26.0053 -Voto no
8
diverso, que não faz parte do polo passivo.
Impossibilidade
de
se
impor
a
obrigação
ao
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
sem a anulação do auto de infração propriamente
dito.
Ilegitimidade
passiva
do
Departamento
Estadual de Trânsito de São Paulo configurada no
caso concreto. Sentença de parcial procedência
revista. Recurso provido para extinguir o feito, sem
resolução de mérito, no ponto anteriormente julgado
procedente.
(TJSP;
Apelação
Cível
1014482-55.2018.8.26.0114; Relator (a): Heloísa
Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/10/2019;
Data de Registro: 08/10/2019)
NULIDADE DA R. SENTENÇA NÃO VERIFICADA

Descabimento da aplicação dos invocados arts. 76 e
338, do nCPC Ausência de nulidade - Preliminar
afastada. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM

Reconhecimento em relação ao pedido de cancelamento do registro do veículo

Responsabilidade
solidária
do
credor
fiduciário,
possuidor indireto do bem, que pode vir a suportar
os débitos que sobre ele recaírem. ILEGITIMIDADE
PASSIVA
AD
CAUSAM
do
DETRAN

Parcial
reconhecimento Tem o apelado competência para
cancelar o registro do veículo
Em 17.01.2013 o
DETRAN foi transformado em autarquia estadual,
com personalidade jurídica e patrimônio próprios,
tendo por finalidade executar, controlar e fiscalizar
as atividades de trânsito Inteligência da LCE no.
1.195/2013 - Todavia, em relação ao pedido de
anulação da infração de trânsito, de rigor o
reconhecimento de sua ilegitimidade, uma vez que a
mesma foi lavrada por órgão da Municipalidade,
terceira em relação à lide Preliminar parcialmente
acolhida.
APELAÇÃO
-
Ação
declaratória
c.c.
anulatória e obrigação de fazer Cancelamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016531-58.2018.8.26.0053 -Voto no
9
registro do veículo, bem como de infração de
trânsito
Alegação de que o bem foi adquirido
através da ação de estelionatário
Sentença de
improcedência

Pretensão
de
reforma

Possibilidade em parte - Comprovada a ocorrência do
ilícito (estelionato)
Ausência da propriedade do
bem Cancelamento do registro do veículo que se
impõe Sentença parcialmente reformada Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1040867-63.2017.8.26.0053;
Relator
(a): Silvia
Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
20/05/2019; Data de Registro: 20/05/2019)
Isso
porque,
e
aqui
incorrendo
em
uma
necessária tautologia, o DETRAN tem personalidade jurídica
própria e diversa do ente federativo que o criou (no caso o Estado
de São Paulo) e de qualquer outro.
Mais ainda, não tem qualquer competência
revisora sobre atos administrativos
como o são os autos de
infração de trânsito que tenham sido emitidos por outros entes,
ainda que por eventual delegação ou outra forma de contrato
administrativo.
Desta feita, temos que a decisão veiculada pela
respeitável
sentença
ora
recorrida
encontra
espeque
na
jurisprudência deste Tribunal de Justiça, sendo acertado o
reconhecimento da ilegitimidade passiva das rés quanto ao pedido
de anulação dos autos de infração lavrados por outras autoridades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016531-58.2018.8.26.0053 -Voto no
10
Analisando o mérito, e aqui o faço em sede de
reexame necessário, igualmente foi acertado o reconhecimento da
celebração fraudulenta do financiamento e das consequências
jurídicas que decorrem desse fato.
Vejamos.
A
questão
meritória
centra-se
em
duas
questões: o reconhecimento da fraude contratual e os efeitos
jurídico-administrativos e jurídico-tributários deste fato.
Quanto
à
primeira
questão,
importante
analisarmos a ordem cronológica dos fatos que fundamentam o
pedido da autora.
Compulsando os autos (fls. 40/48), contata-se
que, após comunicação do terceiro interessado, a autora
reconheceu a fraude e comunicou ao DETRAN na data de 10 de
janeiro de 2018.
A apelante insurgiu-se, mediante o ajuizamento
da presente ação declaratória em abril de 2018, pouco tempo após
a ciência dos fatos e mesmo a celebração do contrato, nos
estertores de 2017.
Estes fatos ocorrência de dolo pelo contratante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016531-58.2018.8.26.0053 -Voto no
11
oculto na celebração do contrato - não foram impugnados de
forma específica pela administração pública e, ademais, foram
corroborados pelos documentos acostados aos autos, que de fato
indicam que a autora foi vítima.
Assim, é o caso de se manter a procedência dos
pedidos quanto á anulação dos débitos tributários de IPVA, bem
como da contribuição ao DPVAT, bem como anular os autos de
infração aplicados pelas autoridades de trânsito estaduais também.
E, igualmente, a reclamação administrativa deve
ser o marco temporal para o reconhecimento da fraude vez que,
desde este momento, estavam os órgãos públicos cientes do vício
e, portanto, desde esta data são inválidos tanto os lançamentos
tributários do IPVA quanto a cobrança da contribuição ao DPVAT e
os autos de infração aplicados por órgãos do estado.
Mantida a sentença e considerando que de fato a
autora decaiu parcialmente do pedido sem que se trate de
decaimento mínimo ou culpa exclusiva das rés, a distribuição da
sucumbência como feita na sentença adequa-se ao que dispõe o
Código de Processo Civil.
Isso posto, voto no sentido do desprovimento
do apelo e pela manutenção da r. sentença em reexame
necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016531-58.2018.8.26.0053 -Voto no
12
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR